Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ACOLHIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MAIORIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão (i) analisar a preliminar de impugnação de gratuidade de justiça; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento); (iii) examinar a capacidade financeira da genitora para arcar com o encargo alimentar no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos e a necessidade do alimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça possui presunção relativa e pode ser afastada quando existirem sinais externos de riqueza que evidenciem capacidade financeira. A genitora apresenta renda elevada, residência em imóvel de alto padrão, veículos de valor expressivo e padrão de consumo incompatível com hipossuficiência. Preliminar de impugnação à gratuidade acolhida.
4. A obrigação alimentar entre pais e filhos decorre do dever de sustento, previsto no art. 1.566, IV, do CC, e do vínculo de parentesco, previsto no art. 1.694 do CC. A obrigação tem fundamento na solidariedade familiar, que impõe auxílio recíproco entre os membros da família quando demonstrada a necessidade de um e a possibilidade de outro.
5.A existência de outro filho menor sob guarda da genitora e a gestação à época foram adequadamente ponderadas pela sentença, que considerou que as despesas do novo núcleo familiar devem ser compartilhadas com o cônjuge da recorrente, não sendo cabível reduzir o suporte devido ao alimentando.
6. Os honorários foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. O número de manifestações nos autos não justifica a elevação do percentual, pois o processo tramitou de forma célere e sem complexidade probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor parcialmente provida para revogar a gratuidade de justiça concedida à apelada/ré e recurso da apelante/ré desprovido.
Tese de julgamento:“1. A revogação da gratuidade de justiça é cabível quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira e sinais externos de riqueza. 2. A redução dos alimentos exige prova de alteração relevante no binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorre quando o conjunto de despesas permanece compatível com o percentual fixado na origem. 3. O percentual de 10% fixado a título de honorários é adequado quando a causa apresenta baixa complexidade e tramitação inferior a um ano, não havendo fundamento para majoração no grau recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e art. 98, § 3o; CC, arts. 1694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031222, 0719214-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 2061014, 0706134-22.2022.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; etc.